Tribunal: TJMT
Processo: 1013727-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1013727-55.2025.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Município]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PREFEITO DE NOBRES (AUTOR), CÂMARA MUNICIPAL DE NOBRES (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE NOBRES (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (AUTOR), NOBRES CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 14.961.874/0001-10 (REU), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.
1013727-55.2025.8.11.0000

AUTOR: PREFEITO MUNICIPAL DE NOBRES/MT

REU: CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES/MT

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL QUE DISCIPLINA IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE DE USO DE VEÍCULOS OFICIAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL OU MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito de Nobres/MT contra a Lei Municipal no 1.871/2025, de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre a identificação e o controle do uso de veículos oficiais da administração pública municipal. Sustentada inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa e inconstitucionalidade material por criar obrigações financeiras sem estudo de impacto orçamentário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Municipal no 1.871/2025 usurpa competência legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo e se impõe obrigações com impacto financeiro em afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A norma impugnada não trata de matéria privativa do Chefe do Executivo, por não implicar criação de cargos, reestruturação administrativa ou alteração do regime jurídico de servidores.

4. A disciplina de uso e identificação de veículos oficiais insere-se em âmbito normativo geral e não afronta a separação dos poderes.

5. A norma não cria despesas permanentes ou significativas, nem interfere de forma indevida no orçamento público, promovendo, ao contrário, princípios constitucionais da moralidade, publicidade e eficiência administrativa.

6. Jurisprudência consolidada do STF (Tema 917) e do TJMT reconhece a validade de leis municipais de iniciativa parlamentar que não tratem da estrutura da Administração ou do regime de servidores, ainda que impliquem despesa reflexa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.

Tese de julgamento: 1. É constitucional lei municipal de iniciativa parlamentar que disciplina a identificação e o controle do uso de veículos oficiais, não havendo usurpação de competência do Chefe do Poder Executivo quando ausente interferência na estrutura administrativa ou no regime jurídico de servidores públicos. 2. A mera criação de encargos de baixa complexidade ou custo não configura violação à Lei de Responsabilidade Fiscal ou à separação de poderes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 61, § 1o, II, “a”, “c” e “e”; Constituição do Estado de Mato Grosso, arts. 66 e 195, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 917, ARE 878911 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes; TJMT, ADI no 1018462-10.2020; ADI no 1013147-93.2023.

Relatório

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito do Município de Nobres-MT, em face da Lei Municipal n.1.871/2025, correlata ao Projeto de Lei n. 005/2025, de iniciativa do Poder Legislativo Municipal de Nobres, que dispõe sobre a identificação e uso de veículos oficiais do Município e dá outras providências.

Em síntese,
o autor da ação afirma que o referido projeto foi objeto de veto integral do Chefe do Executivo, tendo em vista sua manifesta
inconstitucionalidade formal e material
. Contudo o Poder Legislativo, rejeitou o veto promulgando a referida lei.

Ressalta que
a Lei Municipal n. 1.871/2025 versa sobre matéria de competência legislativa reservada exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, por tratar diretamente da organização administrativa, da gestão de bens públicos e da disciplina de contratos e serviços afetos à Administração Pública local.

Que a lei aprovada viola
o art. 61, § lo, inciso II, alínea "e", da Constituição Federal, art. 66, inciso V, da Constituição do Estado
de Mato Grosso e os arts. 57, incisos III, VII e XXI. e 32. § 1o inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Nobres,
veda

ao Poder Legislativo dispor sobre matérias de organização administrativa
ou que impliquem encargos à estrutura do Poder Executivo, salvo mediante iniciativa do próprio Prefeito Municipal.

Assegura que o Poder Legislativo extrapolou sua competência, violando o princípio da separação dos poderes, caracterizando interferência desarrazoada no Poder Executivo Municipal.

Declara que
“...ao instituir obrigações que geram impactos financeiros sem a devida estimativa de custos nem indicação da fonte de custeio. (...)implicam despesas contínuas e significativas. A ausência de estudo prévio de impacto orçamentário e financeiro afronta diretamente os princípios da responsabilidade na gestão fiscal e compromete o equilíbrio orçamentário do Município...”
(pag. 14-PDF).

Alega vício material

“uma vez que impõe obrigações que comprometem de forma direta o funcionamento regular, eficiente e estratégico dos serviços públicos municipais”
(pag. 13-PDF).

Sustenta vício formal
de iniciativa, pois
“afronta o princípio constitucional da separação dos poderes. impõe obrigações com repercussão financeira sem observar os preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, compromete a eficiência e a autonomia da gestão pública municipal e viola normas de reprodução obrigatória da Constituição Federal.”
(pag. 15-PDF).

Assim, requer a concessão da medida cautelar para suspender a eficácia
da Lei n. 1.871/2025, até o julgamento do mérito da presente demanda.

No mérito, pugna pela procedência da ação direta de inconstitucionalidade para julgar inconstitucional a Lei n. 1.871/2025 por afronta aos dispositivos legais da Constituição Federal, Constituição Estadual e da Lei Orgânica Municipal de Nobres-MT.

Diante do pedido de liminar,
foi determinada a intimação da Câmara Municipal de Nobres-MT para apresentar informações
, a qual aportou nos autos (Id 286172363) refutando, em sua totalidade, a tese de inconstitucionalidade levantada pelo Autor.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dro MARCELO FERRA DE CARVALHO,
manifestou pelo julgamento do mérito da ADI
, nos termos do art. 12 da Lei 9868/99, e
pela
total improcedência da ação
, vez que a Lei Municipal no 1.871/2025, de iniciativa parlamentar não tocam em matéria reservada à competência privativa do Chefe do Executivo. (ID 295119890).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, acolho a manifestação do Ministério Público Estadual para aplicar o rito abreviado previsto no art. 12 da Lei no 9.868/1999, considerando que a parte interessada na defesa da norma, a Câmara Municipal de Nobres-MT, já apresentou a devida manifestação
nos termos do art. 6o da Lei n. 9.868/99
.

Passo à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se à constitucionalidade da Lei Municipal n. 1.871/2025, de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre a identificação e uso de veículos oficiais do Município de Nobres-MT.

O autor da ação sustenta que a norma impugnada padece de
vício formal de iniciativa
, por tratar de matéria reservada à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo,
além de inconstitucionalidade material
, por impor obrigações que comprometem o funcionamento dos serviços públicos municipais e gerar despesas sem a devida previsão orçamentária.

A Lei em destaque conta com a seguinte redação,
verbis
:

“Art 1o. Todos os veículos oficiais, de propriedade ou a serviço da administração Pública Municipal direta ou indireta, de qualquer dos Poderes, inclusive locados, recebidos mediante convênio, cessão de uso ou outro ajuste no Município de Nobres/MT, destinados à prestação dos serviços públicos dos órgãos da administração municipal, serão obrigatoriamente identificados na forma desta com Brasão Oficial do Município e com a identificação do órgão ao qual o respectivo veículo esteja vinculado.

Art. 2o. Os adesivos deverão ser fixados em locais que garanta sua total visualização, tais como nas portas laterais, visível e colorido.

§ 1o Veículos do Poder Executivo, além, da identificação do respectivo órgão ao qual o veículo esteja vinculado (Secretaria, departamento, etc.), terão os seguintes dizeres, logo abaixo do Brasão Oficial.

I - Prefeitura Municipal de Nobres e;

II - Uso exclusivo em serviço.

§ 2o Veículos do Poder Legislativo terão os seguintes dizeres, logo abaixo do Brasão Oficial:

I - Câmara Municipal de Nobres e;

II - Uso exclusivo em serviço.

§ 3o Veículos não oficiais, mas a serviço da Administração pública terão os seguintes dizeres:

I - "A serviço do Município de Nobres";

II - Razão Social da empresa; e

III - Número do Contrato.

Art. 3o Na aquisição de novos veículos para frota municipal ou a serviço da Administração Pública, a identificação deverá ser feita imediatamente antes da sua utilização.

Art. 4o A presente Lei tem por objetivo inibir o uso de veículos da frota municipal seja da Prefeitura ou da Câmara em atividade que não estejam relacionadas a serviço do Município e de seus cidadãos, inclusive os veículos de uso exclusivo do Prefeito ou Presidente da Câmara não estarão isentos desta identificação.

Art. 5o Fica estabelecida a obrigatoriedade do recolhimento ao pátio municipal de todos os veículos pertencentes à frota pública do Município de Nobres/MT, inclusive os veículos de uso exclusivo do Prefeito e do Presidente da Câmara, bem como os locados, recebidos por convênio, cessão de uso ou outro ajuste, sempre que não estiverem sendo utilizados para suas respectivas finalidades.

§ 1o O recolhimento deverá ser realizado obrigatoriamente fora do horário de expediente e nos dias em que os veículos não estiverem em uso para fins administrativos ou operacionais.

§ 2o Os veículos poderão permanecer em posse de servidores em situações emergenciais, desde que devidamente justificadas e documentadas.

Art. 6o A presente lei será regulamentada no que couber pelo Poder Executivo Municipal através de Decreto, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da sua publicação.

Art. 7o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal no 954/2005.

Após detida análise dos autos
, verifico que a Lei Municipal n. 1.871/2025 estabelece regras gerais sobre a identificação visual e o controle de uso dos veículos oficiais do Município de Nobres-MT, determinando a adesivação com o brasão oficial do Município e a identificação do órgão ao qual o veículo esteja vinculado, além de estabelecer a obrigatoriedade de recolhimento dos veículos ao pátio municipal fora do horário de expediente.

A questão central a ser dirimida é se a matéria tratada na lei impugnada insere-se no rol de competências privativas do Chefe do Poder Executivo, conforme previsto no
art. 61, § 1o
, da Constituição Federal, no
art. 66
da Constituição do Estado de Mato Grosso e no art.
195, parágrafo único
, da Constituição Estadual.

Os dispositivos referenciados trazem as seguintes prescrições:

Art. 61.
A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1o São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;

II - disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI;

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva; (Constituição Federal)

Art. 66
Compete privativamente ao Governador do Estado:

I - nomear e exonerar os Secretários de Estado;

II - iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta Constituição, inclusive, nos casos de aumentos salariais;

III - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;

IV - vetar projetos de lei, total ou parcialmente;

V - dispor sobre a organização e funcionamento da Administração do Estado, na forma da lei;

VI - decretar e executar a intervenção nos Municípios;

VII - nomear, após aprovação pela Assembleia Legislativa, o Procurador-Geral de Justiça, dentre os indicados em lista tríplice composta na forma da lei complementar, e os titulares dos cargos indicados no inciso XIX, do art. 26 desta Constituição;

VIII - (Inciso declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal, pela ADI no 282-1, julgada em 05.11.2019, publicada no DJE em 28.11.2019);

IX - enviar à Assembleia Legislativa o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstas nesta Constituição;

X - prestar, anualmente, à Assembleia Legislativa, dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, as contas relativas ao exercício anterior;

XI - prover os cargos públicos estaduais, na forma da lei;

XII - exercer o comando supremo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado e as demais atribuições previstas nesta Constituição. (Constituição Estadual de Mato Grosso).

Art. 195
O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

I - matéria orçamentária e tributária;

II - servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

III - criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal;

IV - criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Pública direta e autárquica, bem como a fixação da respectiva remuneração. (Constituição Estadual de Mato Grosso)

O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o art. 61, § 1o, da Constituição Federal, firmou entendimento no sentido de que as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão taxativamente previstas no referido dispositivo, não sendo permitida interpretação ampliativa para abarcar matérias além daquelas relativas ao funcionamento e estruturação da Administração Pública e aquelas relacionadas com o regime jurídico dos servidores.

Nesse sentido, o STF consolidou a tese, no
Tema 917
da Repercussão Geral, de que
"não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1o, II, 'a', 'c' e 'e', da Constituição Federal)"
.

Sobre o tema do vício de iniciativa, esta Corte de Justiça já decidiu, verbis:

(TJMT)
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MUNICÍPIO DE CLÁUDIA – MUNICIPALIZAÇÃO DE ESTRADAS – ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO – POSSIBILIDADE – TEMA 917/STF – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – VIOLAÇÃO À ATIVIDADE ORÇAMENTÁRIA – INOCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DA PREDOMINÂNCIA DE INTERESSE – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. “[...] Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido. [...]” (STF - ARE 878911 RG, Relator(a): GILMAR MENDES) 2. Embora as Leis Municipais impugnadas possam gerar despesas decorrentes da manutenção das estradas criadas por meio delas, de forma reflexa, essas não resultam em afronta às atividades orçamentárias da Administração Pública Municipal a justificar o acolhimento da tese de inconstitucionalidade material. 3. A Constituição Federal (artigos 30 e 31) não exaure a competência legislativa da Câmara Municipal ao usar a expressão interesse local como catalisador dos assuntos de competência municipal, devendo ser analisada a matéria sob o prisma da predominância de interesse (RE 11511237/STF). 4. Ação julgada improcedente.

Nesse caso, vale notar que o TJ/MT não reconheceu cenário de vício de iniciativa em leis responsáveis por criarem estradas. Adotando esse precedente como um norte para o desfecho da presente ADI - o que é de toda razoável vez que foi firmado em sede de controle abstrato e, portanto, dotado de efeitos erga omnes - é fácil perceber que deve ser afastado o vício de inconstitucionalidade ora aventado, pois, em termos simplórios, se nem a criação de estradas pelo legislativo atrita com o ordenamento constitucional, com maior razão deve ser repudiada a pretensão de se obter a declaração de inconstitucionalidade de norma parlamentar que, além de não alterar a estrutura de órgão administrativo, verte comando responsável apenas por permitir o parcelamento do solo para fins de energia solar.

(...)”
(Órgão Especial, ADI n. 1018462-10.2020.8.11.0000. Rel. Des. Maria Erotides Kneip Baranjak, julgado em 25/08/2021).

(TJMT)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL – PARCELAMENTO DO SOLO RURAL PARA FINS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PARTIR DA ENERGIA SOLAR – PROPALADO VÍCIO DE INICIATIVA – ALEGADA OFENSA AO ART. 124, IX, DA CONSTITUIÇÃO DE MATO GROSSO – IMPROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA DE FORMA CABAL O VÍCIO DE INICIATIVA APONTADO – TEMA 917 DO STF – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE.

Conforme preconiza o Tema 917 do Supremo Tribunal Federal, “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1o, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal)”.

Não invade a competência privativa do Prefeito a proposição de Lei municipal por vereador tratando sobre o parcelamento do solo rural para fins de geração de energia solar.

Ação direta de inconstitucionalidade desprovida.”
(Órgão Especial, ADI n. 1013147-93.2023.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 01/03/2024, DJe 01/03/2024).

No caso em análise, verifica-se que a Lei Municipal n. 1.871/2025 não cria cargos, nem altera a estrutura organizacional da Administração Pública municipal, limitando-se a estabelecer regras gerais de uso e controle de veículos públicos.

A regulamentação de bens públicos móveis, como veículos, não é matéria de iniciativa exclusiva do Executivo
, salvo se implicar reorganização administrativa, o que não se verifica no presente caso.

As atividades previstas na Lei n. 1.871/2025 não se amoldam em nenhuma das hipóteses constitucionais de competência privativa do Chefe do Executivo, pois não tratam da criação, estrutura e atribuições de órgãos da Administração Pública, nem do regime jurídico de servidores públicos.

A norma impugnada limita-se a disciplinar aspectos relacionados à identificação visual, controle de quilometragem e recolhimento de veículos ao pátio municipal, prevendo, inclusive, exceções para situações emergenciais devidamente justificadas. Não implica a criação de despesas significativas ou de caráter permanente, tampouco institui novos programas ou políticas públicas que afrontem as normas constitucionais relativas à iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo.

Ademais, não se verifica ingerência indevida do Legislativo sobre o Executivo, uma vez que a norma não impõe comandos operacionais específicos, mas diretrizes gerais de controle e fiscalização, compatíveis com a função fiscalizatória da Câmara Municipal.

Nesse contexto, a exigência de adesivação e controle de frota, ainda que reflexamente reorganize a estrutura do Município, não diz respeito diretamente a qualquer Órgão do Poder Executivo e nem a regime jurídico de servidor, restando, assim, afastado o reconhecimento do vício de iniciativa da norma ora atacada.

Quanto à alegação de inconstitucionalidade material
, também não merece acolhimento. A norma impugnada visa aprimorar o controle dos veículos oficiais, estabelecendo regras claras quanto ao uso, guarda, identificação e fiscalização, com vistas à eficiência do gasto público e à responsabilização dos agentes que venham a utilizá-los indevidamente. Ao fazê-lo, a norma promove os princípios da eficiência, moralidade e publicidade administrativa, constitucionalmente previstos.

No que tange à suposta violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, verifica-se que as medidas previstas na lei impugnada, como a afixação de adesivos ou elaboração de planilhas de controle, não acarretam aumento relevante de despesa, nem ampliam obrigações orçamentárias permanentes. Ao contrário, são instrumentos de economia e racionalização do uso de recursos públicos, os quais, uma vez aplicados, tendem a reduzir custos operacionais, ao evitar abusos e desperdícios.

Importante mencionar, ainda, que a norma dispõe sobre veículos oficiais, o que não impede que determinado veículo, se for de representação, possa ser dispensada a identidade visual, conforme regulamentação a ser expedida pelo Poder Executivo, nos termos do art. 6o da lei impugnada.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, declarando a constitucionalidade da Lei Municipal no 1.871/2025, de iniciativa parlamentar, por não tratar de matéria reservada à competência privativa do Chefe do Executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025